Tribunal: TJSP
Processo: 1008864-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Acórdão em consonância com o RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000053679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008864-60.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada NEIDE IVETE MORAES FERNANDES CANDIDO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão em consonância com o RE no
870.947/SE, Tema no 810.
Decisão mantida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1008864-60.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: NEIVA IVETE MORAES FERNANDES CANDIDO
Juiz (a) sentenciante: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
Voto no 20311
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o
mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à
sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros
moratórios deverão ser fixados segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária, segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática
do TJSP.
Acórdão em consonância com o RE no 870.947/SE, Tema no
810.
Decisão mantida.
Vistos.
Cuida-se de embargos manejados pela
Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos de execução que
lhe move Neide Ivete Moraes Fernandes Cândido, alegando
excesso de execução, aplicação da Lei n. 11.960/09, exclusão
dos juros e necessidade de proceder aos descontos
previdenciários e de assistência médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
A
r.
sentença
de
fls.
90/91
julgou
parcialmente procedente os embargos, homologando os cálculos
do contador de fls. 80/81, fixando em R$51.415,44 o valor da
execução, para a data base dezembro de 2013. Em razão da
sucumbência parcial, cada parte foi condenada a arcar com
metade das custas e despesas do processo, além dos
honorários de seu próprio advogado.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
92/93), foram respondidos às fls. 97/99 e rejeitados às fls.
100/102.
Apelou a Fazenda Pública Estadual (fls.
104/109), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em
síntese, precariedade da tese fixada no Tema 810 STF e que,
antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE
870.947, os índices da caderneta poupança continuam a ser
aplicados para fins de atualização monetária nas condenações
impostas à Fazenda Pública desde a vigência da Lei 11.960/09
até a expedição do requisitório nos autos. O recurso foi recebido
e respondido (fls. 118/120).
O v. acórdão de fls. 124/129 deu parcial
provimento ao recuso. Foi interposto Recurso Extraordinário (fls.
132/147).
Considerando o julgamento do mérito do
do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de
20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, sobreveio
despacho da E. Presidência da Sessão de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC.
Os autos vieram a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs
nos. 4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal
Federal em 25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento
de
precatórios,
instituído
pela
Emenda
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública
corrige
seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice
de correção monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel.
Min. AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas,
solucionou
a
questão
apenas
para
a
segunda fase do processo execução, ou seja, somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou
que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente
de definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral
no 810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que,
no presente caso, não houve a expedição de precatório, bem
como não se trata de matéria tributária, os juros devem ser
calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após,
devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09.
Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
deste E. Tribunal de Justiça.
Como se vê, o v. acórdão está em
consonância com o RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantenho o parcial provimento do apelo, não cabendo
adequação no v. acórdão de fls. 124/129.
CAMARGO PEREIRA
Relator